Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Recurso no: Processo: 1015719-16.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: VARZEA GRANDE SORRIA SIM CLÍNICAS ODONTOLOGICAS LTDA e MYLENA GABRIELA NEVES BERNER
Recorrida: FERNANDO DE SOUZA FURONI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 26 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESSARCIMENTO MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO OU DO RESSARCIMENTO SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores desembolsados pela parte consumidora, por serviços que não forma prestados, no valor de R$ 4.250,44 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) e ainda, determinou o pagamento de danos morais, por desvio do tempo produtivo da parte consumidora, que buscou por diversas vezes solucionar o ocorrido, fixando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso apresentado pelas prestadoras de serviços, para que fosse julgada a demanda totalmente improcedente ou ainda, minoradas as quantias fixadas.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. A parte recorrida afirma que no caso em comento teria contratado as recorrentes para a prestação de serviços odontológicos, cujo valor final foi de R$ 4.500,44 (quatro e mil quinhentos reais e quarenta e quatro centavos). Narra que, por desorganização na prestação de serviços, optou por rescindir o contrato, solicitando o estorno dos valores pagos por serviços não realizados, contudo, as recorrentes se mantiveram inertes.
5. Esclarece ter realizado apenas uma limpeza, cujo valor seria de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
6. As recorrente apresentaram (id. 198490676) o orçamento realizado, no qual é possível verificar a contratação de raio X, colocação de implante dentário, aquisição de coroa de porcelana, limpeza, restauração e serviços de exodontia.
7. Como se observa, dos documentos apresentados pelas recorrentes o paciente em 29.12.2022 teria solicitado a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos (id. 198490676 – pág. 3).
8. Apesar das recorrentes alegarem que foram realizados: a) dois exames de Raio X, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada; b) uma restauração no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), e; c) uma limpeza no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
9. Registro que não há assinatura do consumidor quanto a efetivação de tais procedimentos, ainda que tenha previsão na ficha de atendimento quanto a necessidade de assinatura do paciente. Logo, não comprovada a realização de todos os serviços apontados pelas recorrentes.
10. De outro lado, o consumidor confessa ter realizado limpeza odontológica antes de solicitar a rescisão contratual.
11. Considerando que não houve a comprovação da realização dos itens apontados pelas recorrentes, deve ser considerado a título de serviço prestados apenas a realização da limpeza afirmada pelo consumidor, cujo valor atribuiu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
12. Vale ressaltar que a demanda foi ajuizada em 04.05.2023 e que o primeiro registro de solicitação de ressarcimento anexado na presente demanda é de 29.12.2022.
13. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de dever de restituir os valores pagos pelo consumidor que atingiu serviços não efetivados.
14. No que tange a indenização por danos morais, as rés/recorrentes defendem que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve desvio do seu tempo produtivo, considerando que houve diversas tentativas de solução administrativa por iniciativa da parte consumidora, como se observa dos documentos apresentados com a exordial e com a defesa.
15. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto – pelo desvio do tempo produtivo da parte consumidora.
16. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em razão do valor fixado estar inclusive a quem dos valores aplicados por esta Turma em casos análogos.
17. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
18. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015719-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA FURONI - CPF: 023.425.971-00 (RECORRENTE), DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - CPF: 963.336.341-15 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SORRIA SIM CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA - CNPJ: 42.338.583/0001-05 (RECORRIDO), THAIS PAMELA DA SILVA - CPF: 321.644.478-32 (ADVOGADO), LUIZA YAMACHITA VITKAUSKAS DE OLIVEIRA - CPF: 453.864.408-02 (ADVOGADO), MYLENA GABRIELA NEVES BERNER - CPF: 022.399.691-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024